Tribunal: TJDFT
Processo: 0712552-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONSTRIÇÃO DE PARCELA REMUNERATÓRIA DA DEVEDORA PARA A SATISFAÇÃO PRIORITÁRIA E EXCLUSIVA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA ACESSÓRIA AO FEITO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido à executada, bem como o pedido de penhora de 30% de seu salário para o adimplemento da condenação em honorários advocatícios.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente”. (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020.)
4. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
5. Inexiste omissão no julgado. 5.1. O fato de a parte executada ser servidora da Secretaria de Estado de Políticas Pública e de ter recebido rendimento anual em 2018, no valor de R$ 69.651,14, por si só, não constitui elemento suficiente e concreto para afastar o benefício da gratuidade de justiça concedida. 2.1. Diante da ausência de elementos aptos a infirmar a situação de insuficiência de recursos pela parte beneficiária, a manutenção da gratuidade é medida que se impõe.
6. A penhora sobre a parcela remuneratória perseguida se restringe ao pagamento da verba honorária do cumprimento de sentença, a qual não pode ser preferencial ao crédito da própria exequente, uma vez que referida verba é acessória ao feito executivo, sob pena de subverter a ordem dos pagamentos, em prejuízo do cumprimento da importância original, comprometendo a própria finalidade da demanda executiva deflagrada. 6.1. Precedente jurisprudencial: “(...) os honorários advocatícios não podem preceder ao crédito do próprio exequente, uma vez que aquela verba é acessória ao feito executivo. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”. (07010237020208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Assim, não é admissível a constrição de parcela remuneratória da devedora para a satisfação prioritária e exclusiva dos honorários, pois estes são acessórios do cumprimento de sentença.
8. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e o intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim.
9. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
10. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
11. Embargos rejeitados.